Tribunal: TJDFT
Processo: 0040701-47.2004.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ATENTADO. MEDIDA CAUTELAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO. ASTREINTES. NATUREZA. COERÇÃO INDIRETA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO REALIZADA.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. São requisitos legais para a aplicação das astreintes: 1) suficiência da medida; 2) compatibilidade com a obrigação; e 3) prazo razoável para cumprimento; o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." (Súmula 410)
4. Na hipótese, a medida adotada pelo juízo foi inadequada para a ciência da executada. Não atendeu ao propósito de indicar a necessidade de cumprimento da decisão judicial, sob pena de incidência da multa cominatória.
5. A satisfação da pretensão do exequente anteriormente à comunicação da determinação judicial enseja o afastamento das medidas de induzimento ao cumprimento da sentença.
6. Recurso conhecido e provido. Manutenção dos honorários.